Tribunal: TJDFT
Processo: 0710940-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710940-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO THE SUN APELADO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 7a. sessão presencial por videoconferência, com data designada para o dia 27/05/2020, às 13:30h, conforme certidão ID 16010245. Na petição de ID 16285504, o advogado do apelante requer a sua inscrição para realização de sustentação oral. Cumpre destacar, que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. No presente caso, indefiro o pedido, eis que intempestivo, tendo em vista que foi formulado quando já exaurido o prazo previsto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator